Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-90.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600754-90.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600754-90.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600754-90.2020.6.16.0080
que julgou procedente o pedido constante na presente representação para reconhecer a prática da
propaganda eleitoral irregular pelo representado Luiz Henrique de Lima Gregui, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 37, §1º da Lei n.
9.504/97. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação Honestidade e Trabalho composta
pelos partidos MDB, SD, PROS, PSL, PTB, CIDADANIA e PATRIOTA de Ibiporã/PR em face de Luiz
Henrique de Lima Gregui vez que o representado, na data de 22 de outubro de 2020, foi flagrado
distribuindo material de campanha eleitoral, em diversos estabelecimentos comerciais (bens de
uso comum) do município de Ibiporã, com equipe devidamente uniformizada, em desacordo com o
art. 37, §4º da Lei n. 9.504/97 e está se aproveitando de estabelecimentos comerciais de uso
comum, fazendo campanha eleitoral e distribuindo santinhos nestes lugares. Ao final, pugnou pela
aplicação de multa (astreintes), com fulcro nos artigos 139 e 497 do Novo Código de Processo
Civil, em valor estipulado pelo Juízo, a ser recolhida em favor do Fundo Partidário, em caso de
realização/reiteração da conduta ilícita (obrigação de não fazer: não entregar os santinhos nos
aludidos estabelecimentos comerciais equiparado a bem de uso comum). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
PREFEITO (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
216
05/05/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.641

RECURSO ELEITORAL 0600754-90.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI PREFEITO
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB
/ 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
REALIZADA EM BEM DE USO COMUM.
ARTIGO 37 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
PANFLETAGEM
OCASIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Honestidade e
Trabalho" em face de Luiz Henrique de Lima Gregui, candidato a prefeito de Ibiporã, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 21040566).
Por sentença (id. 21041616), o juízo a quo julgou procedente a representação,
para reconhecer a prática da propaganda eleitoral irregular pelo representado condenando-o
ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 37, §1º da
Lei n. 9.504/97.
Irresignado, o representado recorreu (id. 21042016), aduzindo, em síntese, que
não há prova suficiente da efetiva distribuição de material gráfico em estabelecimentos
comerciais.
Contrarrazões (id. 21042316), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21944866).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 13/11/2020 (id. 21041816) e as razões foram protocoladas no dia 14/11/2020
(id. 21042016).
Intimada via mural eletrônico em 18/11/2020 (id. 21042216), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 19/11/2020 (id. 21042316), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente a representação
de origem e condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, pela
prática de propaganda eleitoral irregular consistente na distribuição de material gráfico
("santinhos") em estabelecimentos comerciais, bens de uso comum.

Alega que a sentença, ao fazer referência à sua página no Facebook, não
especificou qual o conteúdo foi considerado para formar o convencimento de que a referida
conduta foi efetivamente realizada.
Sustenta não haver prova "robusta e indubitável" de que tenha realizado a
conduta descrita e que não se pode chegar a uma conclusão com base nas imagens
colacionadas aos autos.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que é incontroversa a ilicitude da conduta
do recorrente, cuja realização restou comprovada pelos elementos trazidos aos autos.
Pois bem.
A imagens colacionadas aos autos (id's 21040616 a 21040866) mostram o então
candidato Luiz Henrique de Lima Gregui, acompanhado de correligionários e portando material
gráfico de campanha (santinhos) percorrendo a ruas da cidade, abordando e conversando com
pessoas e adentrando a estabelecimentos comerciais.
A questão é disciplinada no artigo 37, §§ 2º e 4º, da lei nº 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda
de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas,
estandartes,
faixas,
cavaletes,
bonecos
e
assemelhados.
(
.
.
.
)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste
o
caput
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais)
a
R$
8.000,00
(oito
mil
reais).

(
.
.
.
)
§ 4 Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n
o
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o
bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº
9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º, e art.

4 0 - B ,
p a r á g r a f o
ú n i c o ) .
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).
Este Regional já apreciou especificamente esta matéria relativamente às eleições
de 2020, tendo decidido que a intenção da norma em comento é a de impedir que o interior de
bens de uso comum,
estabelecimentos comerciais, sejam utilizados com alguma
in casu,
regularidade para atos de campanha.
Indica-se, nesse sentido:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. PANFLETAGEM OCASIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos
comerciais, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza
propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, §
1 º ,
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 .
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às
pessoas que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um
estabelecimento comercial para realizar atos de campanha com abordagem de
clientes que frequentam o local, afastando assim a ilicitude.
3.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
[TRE. REl nº 0601078-40, Ac. nº 58.245, Rel. Rogério de Assis, publicado no DJE
em 02/03/2021]
Em caso atinente à prática de conduta vedada, em entendimento que pode ser
aplicado ao caso ora em comento, este Tribunal decidiu o seguinte quanto a bem de uso
comum:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
CONDUTA VEDADA. ARTIGOS 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/1997 E 22 DA LC
64/90. USO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO
POVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA DO PLEITO ELEITORAL.
NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES - RECURSO CONHECIDO E
I M P R O V I D O .
1. "Para configuração da conduta vedada, descrita no art. 73, I da Lei nº
9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em
benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito, o que não ocorreu no
caso, em que não houve a comprovação de que o acesso ao uso do bem público
fo i
neg ado
aos
de ma is
cand ida to s.
2. Para que se reconheça o abuso de poder político é necessária a comprovação
(inexistente nos autos) de que a conduta alegada como ilícita tenha ferido a
legitimidade
e
a
normalidade
no
pleito.
3. Da narrativa e das provas não for possível se comprovar a prática de atos em
desvio de finalidade pública e não há que se falar em abuso de poder político.

4 .
R e c u r s o
i m p r o v i d o .

[TRE. RE n 27044, Ac. n 52868, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação no
DJ em 24/03/2017]
Cito, ainda, julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no mesmo
sentido:

ELEIÇÕES
2016
- RECURSO
ELEITORAL
-
REPRESENTAÇÃO
-

IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM

PARTICULAR DE USO COMUM (LEI N. 9.504/1997, ART. 37) - PEDIDO DE

APLICAÇÃO DE MULTA - CONDUTA REGULAR - DESPROVIMENTO.

Conforme interpretação sistemática da legislação eleitoral, é lícito o candidato

distribuir propaganda em estabelecimentos privados em função da transitoriedade

.
d a
c o n d u t a
[TRE-SC. RE nº 214-85, Ac. nº 32.033, Rel. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha.
Julgado em 19/10/2016]

RECURSO - REPRESENTAÇÃO - ALEGADA PRÁTICA DE PROPAGANDA

ELEITORAL EM BEM DE USO COMUM - CANDIDATO FOTOGRAFADO EM

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ACOMPANHADO DE SIMPATIZANTES E

CORRELIGIONÁRIOS -PROPAGANDA CORPO A CORPO INERENTE À

CAMPANHA ELEITORAL - NÃO INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO

o,

ART. 14 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.457/2015 (ART. 37, § 1
DA LEI N.

9.504/1997)
- CONFIRMAÇÃO
DA
SENTENÇA
- DESPROVIMENTO.
[TRE-SC. RE nº 220-21, Ac. nº 31.562, Rel. Davidson Jahn Mello. Julgado em
19/09/2016]
Assim, verifico que no caso dos autos restou demonstrada a realização de ato de
campanha consistente no "corpo-a-corpo" com eleitores e distribuição de santinhos, de caráter
transitório e instantâneo. Conquanto se perceba que tais atos foram realizados também em
estabelecimentos comerciais, no caso dos autos tal conduta não se reveste da ilicitude prevista
na legislação, uma vez que efetivamente não se verifica um mínimo de perenidade, afixação de
materiais, ou efetivo uso dos estabelecimentos como facilitador da propaganda.
Com efeito, a intenção da norma é evitar que haja desequilíbrio no pleito, com a
utilização de estabelecimentos comerciais a emular comitês de campanha, como ponto de
distribuição de materiais, de afixação de propaganda, etc.
No caso, não restou comprovado tenha ocorrido esta situação, nem que outros
candidatos tenha sido impedidos de realizar os mesmos atos de campanha nos mesmos
estabelecimentos.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação e
afastar a aplicação de multa.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600754-90.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ HENRIQUE DE LIMA
GREGUI PREFEITO - RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI - Advogado dos
RECORRENTES: WILSON ALEXANDRE JUNIOR - PR0057919 - RECORRIDO: HONESTIDADE E
TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS /
23-CIDADANIA - Advogado da RECORRIDO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.